Tribunal: TJES
Processo: 5001383-16.2021.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001383-16.2021.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA ROCHA SANTOS

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
500138-16.2021.8.08.0026

APTE
:
MARIA ROCHA SANTOS

APDO
:
BANCO PAN S/A

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇ
ÃO CÍVEL
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL
.
PRELIMINAR
ES
DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS
. MÉRITO.
ALAGAÇÃO DE NÃO CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS
.
EXPRESSA
AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA
.
DÉBITOS MENSAIS
NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DEVOLUÇÃO DOBRADA
E
SIMPLES
.
DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO
DESPROVIDO
.
SUCUMBÊNCIA INVERTIDA.

1.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.
Das razões do apelo
é
claro o intuito d
a
Apelante de defender
o cerceamento de seu direito de defesa, em razão do julgamento antecipado mérito, bem como indicando os fundamentos pelos quais entende que o magistrado primevo não valorou adequadamente a prova documental produzida nos autos e que conduziram a improcedência de seu pedido
.
Preliminar rejeitada.

2.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

N
ão há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas requestadas pelas partes, quando o julgador entende suficiente o conjunto probatório já encartado nos autos e dele motiva sua decisão.
Preliminar rejeitada

3.
MÉRITO.

C
onsiderando tratar-se de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico
bancário
,
é ônus da instituição financeira comprovar a contratação e sua regularidade,
não
se exigindo da A
utor
a
/
Apelante a produção de prova de um fato negativo
.

4
.
A
s instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
STJ Súmula 479 do STJ e Tema Repetitivo 466.

3.
Contratação efetuada por via eletrônica sem assinatura digital, fora dos padrões de certificação de biometria facial, com
geolocalização em Município distante da residência da Apelante
, sem identificação do local da contratação, impõe-
se
a declaração de inexistência d
os contratos de nºs 344580485-3, 346190950-3, 346193148-1.

4.

Considerando que
apenas no contrato
o contrato nº
346190950-3
os débitos no benefício previdenciário d
a
Apelad
a
ocorreram
a partir de julho de 2021
,
somente nele
vai
autorizada
a
sua
restituição em dobro, porquanto
posterior
as orientações firmadas no julgamento do EAREsp 600.663/RS, cuja modulação de seus efeitos operou-se a partir da publicação de seu Acórdão, ocorrido em 30/03/2021.

5.
Os descontos
não autorizados
efetuados em benefício previdenciário, verba de caráter alimentar extrapolam o mero aborrecimento, violando a integridade psicológica e, impondo inquestionável desgaste ao consumidor,
configurando, assim, dano moral indenizável, cujo valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica,
estando, inclusive, em harmonia com aqueles arbitrados
em casos análogos por
esta Casa de Justiça
.

6. Recurso
p
arcialmente provido

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
500138-16.2021.8.08.0026

APTE
:
MARIA ROCHA SANTOS

APDO
:
B
ANCO PAN S/A

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

P
RELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.

Nas contrarrazões suscitou o Apelado preliminar de ausência de dialeticidade do recurso, ao fundamento que a Recorrente não demonstra insurgência contra os termos e fundamentos da Sentença ou qualquer erro constante do Julgado.

Todavia,
entendo que não prospera a preliminar, porquanto claro o intuito d
a
Apelante de defender
o cerceamento de seu direito de defesa, em razão do julgamento antecipado mérito, bem como indicando os fundamentos pelos quais entende que o magistrado primevo não valorou adequadamente a prova documental produzida nos autos e que conduziram a improcedência de seu pedido
.

Desta feita,
verifica-se que
o motivo
derradeir
o
d
a rejeição dos pedidos autorais
foi impugnado pel
a
Apelante, com
as razões recursais apresentadas
para
aferição
pelo órgão revisor
completamente
a
ssociadas
a
os fundamentos da sentença objurgada
,

motivo pelo qual

rejeito a preliminar
.

É
como voto.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

Nas suas razões (Id nº 6945238), em apertada síntese, aduz que o julgamento antecipado do mérito cerceou o seu direto de defesa, uma vez que formulou requerimento de prova testemunhal na inicial e na réplica para fins de comprovar a não contratação.

Contudo, não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas requestadas pelas partes, quando o julgador entende suficiente o conjunto probatório já encartado nos autos e dele motiva sua decisão, a teor do art. 355 , I , do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONSTATADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. SÚMULA 7/STJ. CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGAS CUMULADO COM DEPÓSITO. ROUBO DAS MERCADORIAS NO DEPÓSITO DA TRANSPORTADORA. NECESSIDADE DE ADOÇÃO DAS CAUTELAS MÍNIMAS NECESSÁRIAS. ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU A CONTRATADA. ASSUNÇÃO EXPRESSA DE RESPONSABILIDADE PELOS PREJUÍZOS ADVINDOS DO EVENTO CRIMINOSO. ART. 393 DO CC/2002. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no sentido de não configurar cerceamento de defesa o julgamento antecipado da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrado pelas instâncias de origem que o feito se encontrava suficientemente instruído, dispensando, na hipótese, a produção da prova testemunhal requerida, em observância aos princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional, nos termos do art. 370 do CPC/2015 (correspondente ao art. 130 do CPC/1973)
. [...].(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.844.364/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL). APLICAÇÃO DAS NORMAS DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA (IRPJ). DEDUÇÃO DE DESPESAS NA BASE DE CÁLCULO. APURAÇÃO PELO LUCRO REAL.
I. Segundo jurisprudência do STJ, o magistrado tem ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção quanto às questões de fato ou de direito vertidas no processo.
[...].(REsp n. 1.837.895/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 29/2/2024.)

Ademais, c
onsiderando tratar-se de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico
bancário
,
é ônus da instituição financeira comprovar a contratação e sua regularidade,
não
se exigindo da A
utor
a
/
Apelante a produção de prova de um fato negativo, o que afasta a necessidade de produção de prova testemunhal.

Destarte,
não se cogita de cerceamento de defesa.

M
ÉRITO

Consoante relatado, t
rata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
MARIA ROCHA SANTOS
,
eis que i
nconformada
com os termos da sentença
de
Id nº 6945236, que
julgou
im
procedentes os pedidos formulados
nos autos da
Ação
Declaratória de
Inexistência de Relação Jurídica c/c Obrigação de Fazer
e Indenização por Danos Morais
ajuizada

em face de

B
ANCO PAN S/A
.

Na inicial alegou a Apelante que não celebrou com a instituição financeira Apelada os contratos nºs 344580485-3, 346190950-3, 346193148-1, motivo pelo qual requereu a cessação dos respectivos descontos em seu benefício previdenciário, bem como a devolução em dobro dos debitados e indenização por danos morais..

O
Superior Tribunal de Justiça, em julgamento na dinâmica dos Recursos Repetitivos, firmou a
Tema
nº 1061, no sentido de que
“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)” -
(REsp 1846649/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 09/12/2021)
.

C
onfira-se ainda:
AgInt no REsp n. 1.943.060/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.

Espelha o mesmo entendimento
este Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E ADESIVA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO. ALEGADA FALSIDADE DA ASSINATURA. VERACIDADE NÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO PRINCIPAL E ADESIVO DESPROVIDOS. [...].
2) Nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1061/STJ. Inexistindo provas da autenticidade do contrato, e não sendo requerida prova grafotécnica, não há motivos para reforma da sentença que declarou a nulidade do documento
.[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011190008695, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO FALSIDADE DA ASSINATURA ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE O PRODUZIU CPC, ART. 429, II.
[...].
2. O ônus de provar a autenticidade da assinatura constante de contrato é da parte que o produziu, conforme prevê o art. 429, II do CPC (art. 389, II do CPC/1973). Precedentes do STJ.
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024120105648, Relator
:
FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 13/10/2020, Data da Publicação no Diário: 23/11/2020)

N
ão se descura,

seguindo a
orientação
do
Superior Tribunal de Justiça,
que
a assinatura digital de contrato eletrônico
tem a vocação de certificar, através de terceiro desinteressado (autoridade certificadora), que determinado usuário de certa assinatura a utilizara e, assim, está efetivamente a firmar o documento eletrônico e a garantir serem os mesmos os dados do documento assinado que estão a ser sigilosamente enviados.
1

I
sso pois,
in casu,

a instituição financeira Apelada, tenta
demonstrar
que o
s contrato s eletrônico s fora m firmado s
mediante assinatura digital certificada
(ID
6945065
),
inclusive com
de autenticidade e presença dA contratante
.

Verifica-se,

também nos termos do Id acima,
que se
anexou aos autos o relatório da contratação, com descrição de eventos, de onde se extrai identificação do endereço de IP, geolocalização, fotografia “selfie” do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação.

Entretanto,
apesar de admitida a contratação eletrônica através de biometria facial, o
s contrato s acostado s pela apela da
contém, além de documento pessoal da
Apelante
, apenas fotografia
s
em um ambiente, posicionamento e imagem absolutamente contrária aos critérios necessários para certificação da biometria facial, que utiliza o autorretrato (selfie),
nelas contendo objetos e pessoas,
não havendo sequer uma assinatura eletrônica no documento.

Ademais, além da ausência de local da contratação no corpo do documento, em consulta as Geolocalizações (-21.01111; - 40.83389) do aparelho celular quando da contratação, verifica-se que elas se localizam na cidade Vitória, enquanto o endereço da autora é no distrito de Itaipava, na cidade de Itapemirim, o que corrobora com a ausência de sua expressa manifestação pela contratação.

Assim, é caso de aplicação da
Súmula 479 do STJ e Tema Repetitivo 466
,
no sentido que
a
s instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

P
or conseguinte,
diante da
responsabilidade objetiva da Apelante,
somado
ainda
à insuficiência do acervo probatório para corroborar as alegações
contidas na contestação
, mostra-se correto o posicionamento manifestado
pel
o magistrado a quo pela declaração de
inexistência dos negócios jurídicos e dos débitos deles decorrentes.

E
m evolução,
quanto a determinação
devolução dobrada dos débitos efetuados na conta-corrente do Apelado,
entendo que
também
é caso de
confirmação da
sentença.

Isso porque, a Colenda Corte Especial do Sup
erior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 600.663/RS, definiu as seguintes orientações sobre a matéria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente.

[...].

TESE FINAL
28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29.
Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

[...].

(EAREsp n. 600.663/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

N
o caso dos autos,
n
ão comprovada a contratação
,
de

evidenciada a ilicitude das cobranças realizadas por meio de débito em conta não autorizado
e
ausente qualquer evidência de equívoco justificável
por parte da Apela
nte,
verifica-se qu
e apenas o contrato nº
346190950-3

é
posterior
a publicação do acórdão acima, razão pela qual,
somente nele,
deve
rá
a devolução dos valores operar-se na forma
dobrada
.

D
estarte, de rigor a devolução, com o acréscimo de correção monetária a partir de cada débito efetuado no benefício previdenciário d
a Apelante
e juros de mora a partir da citação.

No âmbito dos
danos
extrapatrimoniais
,
não obstante o nome d
a
Apelad
a
não tenha sido objeto de restrição de crédito, evidente o abalo moral experimentado, porquanto se viu parcialmente privad
a
de sua verba alimentar por ato negligente do Banco, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, principalmente por se tratar de d
esconto
s

consignados em

benefício previdenciário
,
precisando acionar o Poder Judiciário para cessá-los
.

Os descontos efetuados em benefício previdenciário, verba de caráter alimentar extrapolam o mero aborrecimento, violando a integridade psicológica e, impondo inquestionável desgaste ao consumidor.

C
om relação ao
quantum
indenizatório,
tenho que o valor
de
R$
5
.000
,00 (
dois

mil reais
)
atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem como a função punitivo pedagógica da indenização, sendo, inclusive,
fixado
por este Tribunal
em casos análogos
.

A propósito
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...].
4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado
. [...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011200209754, Relator
:
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COBRANÇA CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL ORIGEM DESCONHECIDA PELA DEMANDANTE CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE DESSEMELHANÇA DAS ASSINATURAS PROVA GRAFOTÉCNICA DESINTERESSE DA APELANTE NA SUA PRODUÇÃO ALEGADO DEPÓSITO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO INCERTEZA QUANTO A TITULARIDADE DA CONTA BANCÁRIA NA QUAL DEPOSITADO RISCO DA ATIVIDADE BANCÁRIA PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO NA SENTENÇA DANO MORAL CARACTERIZADO IN RE IPSA VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E ATÉ INFERIOR AO COSTUMEIRAMENTE FIXADO POR ESTE TRIBUNAL SENTENÇA MANTIDA HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. [...]
8) Deve ser confirmada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e, de igual forma, rechaçada a alegada excessividade do quantum fixado (R$ 3.000,00), por ser inferior ao que costumeiramente é fixado por este egrégio Tribunal de Justiça em demandas semelhantes (R$ 5.000,00).
9) Apelação cível conhecida e desprovida.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 007140002002, Relator
:
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO, NÃO OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DEVIDA. SÚMULA 54 DO STJ. INCIDÊNCIA DEVIDA, JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA INSCRIÇÃO DEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...].

4.Em situações análogas este Egrégio Tribunal vem adotando a fixação dos danos morais em patamar inferior àquele adotado pelo magistrado primevo, razão pela qual deve ser revisto o quantum estabelecido pelo magistrado a quo
,
reduzindo-o para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por se mostrar um valor razoável e proporcional, impingindo seu caráter pedagógico, além de compensar a parte pelo dano suportado.

[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 012130136877, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021)

P
or todo o exposto,

dou parcial provimento ao recurso, para
reformar a sentença objurgada, nos seguintes termos: I)
declarar a nulidade dos contratos de nº 344580485-3, 346190950-3, 346193148-1; II) determinar que a devolução
dos valores descontados no beneficio previdenciário da Apelante
opere-se em dobro apenas
com relação ao
contrato de nº
nº
346190950-3,
quanto aos demais, na forma simples, ambos acrescidos de correção monetária, a partir do cada desconto efetuado no benefício previdenciário da Apelante, bem como juros de mora a partir da citação;
III) condenar a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora, na forma do art.405 do Código Civil, e correção monetária, a teor da Súmula 362 do STJ.

Por fim, inverto os ônus sucumbências.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1

STJ - REsp: 1495920 DF 2014/0295300-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 15/05/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2018

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me no sentido de acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator. Este é o voto.